Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de determinar o arquivamento provisório dos autos, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao Ofício n. 5598/2022/COORPRE (ID: 42471088), no qual informa a extinção do Precatório n. 0721914-15.2020.8.07.0000, expedido em favor da substituída MARCIA REGINA SILVA, em razão do pagamento. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR